Tribunal: TJES
Processo: 0001492-89.2014.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001492-89.2014.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL TONOLI PEREIRA DE JESUS e outros

APELADO: MANOEL TONOLI PEREIRA DE JESUS e outros (2)

RELATOR(A):

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA.
CONTRATO VERBAL PARA ENTREGA DE COISA CERTA. ALEGAÇÃO DE PERMUTA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL OU ORAL CONCLUDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MANOEL TONOLI PEREIRA DE JESUS, MIGUEL TONOLI PEREIRA DE JESUS e EVERTON TONOLI PEREIRA DE JESUS contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Domingos Martins/ES, que, nos autos de Ação de Execução de Contrato Verbal para Entrega de Coisa Certa, julgou improcedente o pedido inicial ajuizado em face do ESPÓLIO DE ROBERTO MAYER e de ILKA MARIA ESPÍNDULA MAYER. Os apelantes alegaram a existência de permuta verbal realizada há mais de trinta anos entre seus ascendentes e o falecido Roberto Mayer, envolvendo um terreno e um apartamento,
cuja propriedade
teria sido concedida à sua família como contrapartida. Sustentaram ainda que, após a interdição e posterior demolição do imóvel, Roberto Mayer teria arcado com os alugueis da família até seu falecimento, cessando os pagamentos posteriormente. Pleitearam a declaração da validade da permuta, indenização por danos materiais e morais ou, subsidiariamente, a continuidade dos pagamentos locatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contrato verbal de permuta entre os ascendentes dos apelantes e Roberto Mayer, envolvendo imóvel urbano; (ii) definir se a ausência de continuidade nos pagamentos locatícios após o falecimento do proprietário configura descumprimento contratual passível de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contrato escrito ou prova oral direta e convincente sobre a existência da alegada permuta inviabiliza o reconhecimento do negócio jurídico, sobretudo diante do elevado valor do bem, atraindo a vedação do artigo 401 do CPC/15 quanto à prova exclusivamente testemunhal.

Os depoimentos colhidos indicam que a ocupação do imóvel pela família dos apelantes deu-se por mera liberalidade do proprietário, caracterizando comodato, e não por vínculo obrigacional decorrente de permuta.

A assunção de despesas locatícias por Roberto Mayer após a desocupação do imóvel não prova obrigação contratual de reassentamento, tampouco vincula o espólio à continuidade de tais pagamentos.

A alegação de abuso de direito pela cessação dos pagamentos após o falecimento do proprietário não se sustenta diante da ausência de prova do dever jurídico de manutenção da contraprestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de prova documental ou oral segura acerca da permuta verbal inviabiliza o reconhecimento do contrato e, por consequência, qualquer pretensão de entrega de imóvel ou indenização.

A ocupação gratuita de imóvel por longo período não presume, por si só, a existência de contrato de permuta, podendo configurar comodato por liberalidade do proprietário.

O pagamento voluntário de aluguéis pelo proprietário em favor dos ocupantes não gera obrigação sucessória em face do espólio, ausente vínculo jurídico comprovado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0001492-89.2014.8.08.0017

A
PELANTE
S
: MANOEL TONOLI PEREIRA DE JESUS, MIGUEL TONOLI PEREIRA DE JESUS e EVERTON TONOLI PEREIRA DE JESUS

APELAD
O
S
: ESPOLIO DE ROBERTO MAYER e ILKA MARIA ESPINDULA MAYER

J
U
IZ
: DR. JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por MANOEL TONOLI PEREIRA DE JESUS, MIGUEL TONOLI PEREIRA DE JESUS e EVERTON TONOLI PEREIRA DE JESUS em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Domingos Martins/ES, em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO VERBAL PARA ENTREGA DE COISA CERTA ajuizada contra ESPOLIO DE ROBERTO MAYER e ILKA MARIA ESPINDULA MAYER, cujo decisum julgou improcedente a pretensão exordial, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou os demandantes/apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentaram, em síntese, que “
a motivação da pretensão se dá em razão de uma permuta (verbal) ocorrida há mais de trinta anos na qual o espólio do requerido, sr. Roberto Mayer, ofereceu o imóvel localizado na rua Roberto Carlos Kaustsky, no 43 - Centro – Domingos Martins/ES
”, no qual os recorrentes residiram de 1981 até 2002, “
tendo deixado o apartamento, apenas em razão de questões estruturais as quais fizeram a edificação ser interditada e, posteriormente, demolida
”, sendo que o
de cujus
“
disponibilizou um local para a
família dos requerentes morarem
(sic)
enquanto a edificação não fosse totalmente reformada e apta a receber moradia.
”

Pontuaram, ainda, que “
o falecido pagou os alugueis das partes apelantes desde a interdição do imóvel até o falecimento, tendo havido a supressão desses pagamentos imediatamente a morte do requerido, caracterizando (...) comportamento contraditório
”.

Neste viés, por considerarem a comprovação da permuta e da responsabilidade de ROBERTO MAYER pelas diligências necessárias para a realização dos reparos no imóvel, pleitearam a reforma da sentença “
a fim de que seja declarada a existência, validade e eficácia da permuta objeto da ação, além de ser condenada a apelada a reparar os danos materiais e morais ocasionados. Subsidiariamente, (...) requer-se a manutenção dos pagamentos regulares dos alugueis, com a finalidade de que seja respeitada a legítima expectativa do apelado.
”

Contrarrazões arguindo a prescrição da pretensão exordial, porquanto a “
demanda foi ajuizada em 03/09/2014, ou seja, 12 anos após a interdição definitiva, marco inaugural para o ajuizamento da presente demanda que busca o ressarcimento dos “alegados” danos materiais
” e, no mérito, o desprovimento recursal.

Prefacialmente,
rejeito a prejudicial de prescrição
uma vez que, segundo extrai-se da narrativa exordial, o suposto descumprimento da transação envolvendo o
de cujus
e os ascendentes (pais e avós) dos demandantes/apelantes teria ocorrido não com a saída da família dos recorrentes do imóvel no ano de 2002, mas após o falecimento de ROBERTO MAYER, pois a “
viúva e seus filhos não mais assumiram os alugueres e nem providenciaram um local para que a família residisse enquanto da edificação do prédio e a entrega do apartamento, descumprindo assim o contrato verbal de mais de 25 anos existentes entre ambas as famílias.
”

Nesse passo, considerando o momento do inadimplemento da obrigação como termo inicial da prescrição, em observância ao princípio do
actio nata
, por haver cessado o pagamento das prestações locatícias no ano de 2013 (fl. 191) e ter a demanda sido ajuizada em 02.09.2014, não há que se falar no transcurso prescricional trienal previsto no artigo 206, §3º, inciso V, do CC/02.

Fixadas estas premissas, cinge-se a matéria devolvida a analisar se houve, de fato, contrato verbal de permuta entre os ascendentes dos apelantes e o falecido Sr. ROBERTO MAYER, e, em consequência, se os apelantes possuem direito à devolução de imóvel, ou, subsidiariamente, à reparação por danos materiais e morais.

Rememoro ter a sentença julgado improcedente a pretensão autoral ao reconhecer: que (i) não restou demonstrada a existência de contrato verbal de permuta entre os ascendentes dos autores e ROBERTO MAYER a envolver o imóvel situado na Rua Roberto Carlos Kautsky, n. 43, Centro, Domingos Martins/ES; que (ii) embora tenha reconhecido a existência de indícios de que o terreno próximo à rodoviária pertenceria aos ascendentes dos autores, as provas dos autos não comprovariam a troca deste pelo apartamento mencionado, de propriedade de ROBERTO MAYER; que (iii) a promessa de construção de novo prédio e entrega de imóvel não foi comprovada; e que (iv) a responsabilidade pela deterioração do prédio foi atribuída à empresa Refrigerantes Coroa, e não ao
de cujus
.

Dito isso, estabelecem os artigos 421 e 422, do CC/02, que “
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
”, de modo que “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”.

Compulsando os autos, extraio da documentação que instruiu o Processo Administrativo 3857/02 que ROBERTO MAYER constava como proprietário e responsável tributário pelo apartamento objeto dos autos quando da interdição deste pela Defesa Civil Estadual no ano de 2002 (fls. 35, 37, 38, 53 e 64), tendo sido, inclusive, expressamente mencionado como tal no Alvará de Demolição 005/2013 (fl. 44 e 49) expedido pela Prefeitura Municipal de Domingos Martins.

Noto, ainda, que, conquanto a ligação de energia do apartamento estivesse, desde Julho/1990 (fl. 73) até a data de 02.10.2013, em nome de CÉLIO PEREIRA DE JESUS (genitor e avô dos demandantes/apelantes), conforme informado pela EDP (fl. 45), esta, por si só, não comprova a permuta ventilada na exordial do apartamento em questão pelo terreno lá apontado, uma vez que a ocupação do apartamento pela família dos recorrentes poderia ter se dado por locação ou, como se verá mais à frente, por mera liberalidade do real proprietário, ROBERTO MAYER, a título de comodato, o que não supre o ônus probatório do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Corrobora essa conclusão o testemunho de ADELVINO JOSÉ DA PENHA (fl. 281), ao afirmar que “
por cerca de 9 a 10 anos morou no prédio hoje demolido; QUE nesse per
í
odo
não pagava aluguel, somente despesas com água e luz
; QUE entende que morava ali porque
ROBERTO tinha por intenção 'ajudar a gente'
independente de ser ou não funcionário; QUE além do depoente,
outras pessoas moravam ali 'de favor'
,
inclusive, um deles não era funcionário, de apelido "China"; QUE acha que Célio e seu n
ú
cleo familiar também moravam de favor, pois 'nunca soube que algu
é
m era dono dali, s
ó
o Sr. ROBERTO'
".

No mesmo sentido, revelam-se os testemunhos de MANOEL PEDRO XAVIER PAIVA (fl. 280) e de LUCIEN SOYKA NOGUEIRA (fl. 282), ambos residentes no imóvel atualmente demolido e, portanto,
ex-vizinhos dos demandantes/apelantes
, os quais afirmaram que
durante os anos que residiram no prédio, não pagavam aluguel, mas apenas despesas com água e energia,
sendo esta uma prática comumente aceita por ROBERTO MAYER (proprietário)
.

Melhor sorte não assiste aos apelantes no tocante ao contrato de locação, firmado em 16.11.2002, no qual MARIA TONOLI PEREIRA DE JESUS figurava como locatária, eis que a assunção do pagamento das prestações locatícias por ROBERTO MAYER (fls. 93 e ss) também não comprova o relato fático da exordial, seja no tocante à permuta do terreno pelo apartamento; seja, caso esta fosse superada, de que ROBERTO MAYER assumiria os custos com a reforma do imóvel por danos estruturais com os quais, incontroversamente (fl. 224), sequer teria contribuído.

Melhor sorte não assiste aos apelantes ao observar-se que inexiste prova alguma de que, ao deixarem o bem objeto dos autos, tenha-lhes sido assegurado o retorno ou mesmo qualquer outra compensação por ROBERTO MAYER, a afastar, novamente, o reconhecimento da permuta perseguida na exordial.

Repise-se: Não há qualquer elemento nos autos — escritura, recibo, registro imobiliário, confissão escrita, ou mesmo depoimento de testemunha presencial da negociação — que corrobore a ocorrência da permuta (terreno x apartamento). Tal ausência documental é ainda mais grave quando se considera o valor substancial do imóvel, o que atrai a vedação da prova exclusivamente testemunhal nos moldes do artigo 401 do CPC/15.

Nestes termos, a suposta permuta entre o terreno no centro da cidade e o apartamento na Rua Roberto Carlos Kautsky, n. 43 não foi objeto de contrato escrito nem houve prova oral direta e segura.

Por fim, registre-se que, conforme afirmado pela testemunha ARTHUR EDUARDO SCHNEIDER (fl. 317/318), seu pai, ARTHUR SCHNEIDER, à época real proprietário do terreno que os demandantes/apelantes alegam ter sido permutado pelo apartamento objeto dos autos, “
não chegou a fazer nenhum documento para continuarem morando na casa
”, a evidenciar, novamente, que os demandantes/apelantes não se desincumbiram do ônus probatório prescrito no artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Por fim, a tese subsidiária de abuso de direito não encontra amparo fático suficiente nos autos, especialmente ante a ausência de vínculo jurídico contratual devidamente comprovado.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e nego provimento ao
recurso,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do
artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.